Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE 30 DIAS. ESPERA DESARRAZOADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A lei do processo administrativo estabelece prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisões sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência.
1.1. No caso em análise, o pedido de aposentadoria da impetrante fora apreciado apenas sete meses após o protocolo em razão do deferimento da liminar apresentando-se desarrazoado o tempo de espera, violando o direito de petição da servidora.
2. Remessa de ofício conhecida e não provida. Sentença mantida.